Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705940-24.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis (ID 62558090 e ID 62558093) interpostas, respectivamente, pelo Réu e pela Autora contra a sentença (ID 62558088) proferida em ação de obrigação de fazer com pedido liminar, que foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar, ajuizada por IZABELY TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de CNP CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, partes devidamente qualificadas nos autos. Na petição inicial, narrou a parte autora que adquiriu grupos e cotas de consórcio junto à ré e que foi contemplada em diversas cartas mediante lances, mas a ré negou o crédito pretendido, sem oferecer justificativa plausível e sem dar a chance de retificação de informações equivocadas ou de apresentar outras garantias. Contou que, com a negativa, utilizou dinheiro próprio para aquisição de veículos diante da proximidade da renovação de contratos de licitação. Alegou que a ré afirmou que pela política interna, a autora não teria perfil, o que somente foi definido após a autora realizar o pagamento dos valores e ser contemplada. Afirmou que a ré não listou quais seriam os impeditivos, desrespeitando o dever de informação. Relatou que a ré, além de não conceder o crédito, também nunca devolveu os valores referentes aos lances. Informou que interrompeu os pagamentos futuros das cotas em razão da exceção do contrato não cumprido. Sustentou não ter restrições de créditos e que possui capacidade financeira atestada pelos contratos de licitação em que presta serviço público. Em antecipação de tutela requereu: Concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando a ré Conceder os créditos das cotas contempladas a autora, quais sejam: Grupo 002094 cota 0095; Grupo 002094 cota 0310; Grupo 002094 cota 0915; Grupo 002099 cota 0204; Grupo 002099 cota 0219; Grupo 002102 cota 0878; Grupo 002118 cota 1833; Grupo 002118 cota 3386; Grupo 002118 cota 9937; Grupo 002119 cota 1980; Grupo 002119 cota 2986; Grupo 002123 cota 2979; Grupo 002124 cota 1311; Grupo 002125 cota 3284; Grupo 002125 cota 3896; Grupo 002125 cota 7092;, no prazo máximo de 72h, sob pena de aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diária, ocasião em que os veículos adquiridos serão devidamente gravadas com respectivo ônus como garantia; Caso não concedida nos termos supra, subsidiariamente requer a tutela urgência, inaudita altera pars, determinando a ré a imediata devolução (com correção) de todos os valores pagos, que perfaz um total de R$ 154.861,72 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos). Ainda, a devolução deve ocorrer de forma integral (sem aplicação de penalidades), com juros e correção, regularizando-se, em sendo o caso, os pagamentos, após o deslinde final deste processo. Ao final pugnou pela confirmação do pleito liminar e, subsidiariamente, pela rescisão do contrato firmado entre as partes. Com a inicial vieram documentos. Em decisão de ID 180932243, o pleito provisório foi indeferido. Em contestação (ID 187197892), a ré aduziu que a empresa autora é alvo de diversas investigações criminais e está com seus bens todos bloqueados. Sustentou a legalidade da negativa de liberação da carta de crédito em razão de fraude documental, já que a autora omitiu que se encontra sob investigação criminal e fraudou comprovante de endereço enviado à ré. Afirmou que os lances para contemplação das cotas foram realizados em total afronta ao juízo criminal. Alegou que a autora não possui capacidade financeira e tem objetivo de fraudar o sistema consorcial. Pugna pela total improcedência dos pedidos. Requer a condenação da autora em litigância de má-fé. Em audiência de conciliação, o acordo não se mostrou viável (ID 189141402). Réplica (ID 193031875). Petição da parte ré (ID 197225528). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Na sentença (ID 62558088), entendeu o Juízo a quo: i) indeferiu o pedido de suspensão do feito, pois o art. 315 é uma faculdade do juiz, e não obrigação. Entendeu que sequer há notícia de conclusão da investigação criminal em relação à Autora, nem há interferência da seara penal no feito; ii) no mérito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor; iii) mencionou ser incontroversa a contemplação da Autora em cartas de consórcio entre os dias 26/06 e 27/07/2023; iv) ressaltou que os contratos de consórcio são regulamentados pela Lei 11.795/2008 e que, desde o início da contratação, “a autora foi esclarecida de que a liberação do crédito estaria condicionada à análise de sua capacidade financeira, a evidenciar que a aprovação do cadastro e a adesão ao grupo, por si sós, não lhe garantiriam a obtenção do crédito”; v) destacou os itens 3.5 e 8.3 do contrato de consórcio firmado, segundo os quais, uma vez contemplado o consorciado, a liberação do crédito condiciona-se à análise de sua condição financeira e à exigência de garantias, considerando-se os riscos inerentes à operação e os interesses dos demais integrantes do grupo; vi) ponderou que “diante de clara e expressa previsão contratual, não há que se falar em frustração da expectativa de liberação do crédito, como se de direito adquirido do consorciado se tratasse”; vii) salientou, no entanto, que “a prova coligida aos autos não comprova a identificação do risco de inadimplência da autora após análise da sua condição financeira. A ré se fundamenta em investigações criminais em trâmite e decisão de bloqueio de bens que sequer traz o nome da empresa autora (ID 187190785) como fundamentos para a negativa de liberação do crédito”; viii) acrescentou que a Ré não informou à Autora o motivo da negativa, nem observou o procedimento previsto na cláusula 8.4, já que o próprio bem adquirido pode ser garantia do pagamento do crédito concedido. Concluiu que “ainda que a autora, de ordinário, tenha de se submeter à análise para liberação do crédito, a falta de transparência da ré, que além de deixar de informar as razões da negativa de forma clara, não observou o procedimento contratual previamente estabelecido para liberação da carta de crédito – desconsiderando, reitere-se, a possibilidade de o próprio veículo servir como garantia de pagamento – implica falha no serviço prestado (art. 14 do CDC)”; ix) ressaltou, contudo, que a Autora está inadimplente com os pagamentos, conforme ela mesma afirma que deixou de efetuar os pagamentos após as contemplações. Por esse motivo, entendeu ser incabível o pedido cominatório; x) entendeu pelo cabimento do pedido subsidiário, de modo que rescindiu o contrato entre as partes com o retorno ao “status quo ante”. No tocante ao ressarcimento, aplicou o entendimento do STJ no sentido de que “em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo correspondente”. Destacou que “a devolução dos valores deve ser corrigida com juros moratórios a partir de 60 dias após o termino do grupo do consórcio”. xi) rejeitou a alegação de litigância de má-fé da Autora. Colaciono o dispositivo: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com o retorno das partes ao estado anterior, devendo ser restituídos os valores pagos pela autora, conforme contrato, no prazo de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e, ainda, acrescido de juros de mora de 1%, a partir de 60 dias após o término do grupo do consórcio, se não houver pagamento. Considerando sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré, nas custas e despesas processuais (art. 86, parágrafo único, do CPC) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em conformidade com o art. 85, parágrafo2o, do CPC. O Réu apela (ID 62558090). Aduz que: i) argui preliminar de cerceamento de defesa, pois o Juízo a quo, ao não analisar os pedidos de prova do Réu, não fez o devido saneamento do feito. Alega que não é possível indicar as provas sem que o Juízo delimite as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, bem como a distribuição do ônus da prova; ii) o pedido de prova emprestada não foi analisado pelo Juízo, bem como ela teria o condão de elucidar o crime tentado em face do Apelante; iii) no mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a empresa Apelada firmou contrato de consórcio com o escopo de fomentar a atividade comercial, não se enquadrando como destinatária final do serviço; iv) alega que “um dos motivos para negativa de liberação da carta de crédito foi a falsificação do comprovante de endereço, na qual a parte recorrente passou a diligenciar e apurou a existência de outros consorciados que também falsificaram o mesmo comprovante de residência, sendo que todos eles estão sendo investigados por integrarem organização criminosa”; v) alega que todas as empresas grupo familiar envolvido na organização criminosa estão com seus bens bloqueados, o que comprova o risco de inadimplemento do contrato de consórcio. Sustenta que o envolvimento criminoso da Apelada é fato amplamente divulgado na mídia, colacionando links de jornais; vi) argumenta que “resta evidenciado que a saúde financeira da empresa recorrida foi maquiada com o intuito de perpetuar o esquema criminoso, que teria como próxima vítima a empresa recorrente, que conseguiu identificar as fraudes e negar a liberação da carta de crédito de forma certeira e diligente”; vii) assevera que não houve ilegalidade ou abusividade na negativa do crédito, pois cabe à administradora de consórcio apurar a capacidade de pagamento no momento do pedido de utilização do crédito. Cita o art. 14 da Lei 11.795/08, art. 5o da Circular 3.432 do BACEN e item 3.5.1 do contrato; viii) defende que, na hipótese de desistência do contrato pelo consorciado, deve-se aplicar as disposições previstas contratualmente, de modo que a devolução de valores ocorre mediante retenção de cláusula penal e taxa de administração. Conclui que “a devolução dos valores é providência já prevista em contrato, não sendo possível o retorno das partes ao status quo ante”; ix) alega que sucumbiu minimamente, já que os valores já seriam devolvidos à consorciada desistente independentemente de ação judicial, nos termos do contrato. Requer: a) Acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizado o saneamento do feito, bem como para que seja deferida a produção da prova emprestada; b) Reformar a sentença recorrida, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor; c) Reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais em razão da legalidade da negativa de liberação da carta de crédito; d) Caso negado o pedido anterior, seja a sentença reformada para consignar, expressamente, a retenção dos valores previstos em contrato, referente a taxa de administração e cláusula penal; e) Reformar a sentença, reconhecendo a sucumbência mínima da recorrente, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em favor da recorrente. Preparo recolhido (ID 62558091). A Autora apela (ID 62558093). Aduz que: i) esteve adimplente com os contratos de consórcio até a negativa do crédito ocorrida apesar das contemplações, havendo suspendido os pagamentos apenas após a recusa dos créditos, conforme expôs na inicial; ii) roga pela aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), de modo que a suspensão dos pagamentos por culpa da Apelada não seja óbice ao pedido de obrigação de fazer consistente na concessão dos créditos das cartas de consórcio em que foi contemplada; iii) aduz que, após cumprida a obrigação pela Ré, a Autora voltará a pagar mensalmente as parcelas inadimplidas; iv) alega que, de acordo com o princípio da causalidade, quem deu causa ao processo deve arcar com os honorários, aduzindo que devem ser suportados pelo Réu. Requer: a) o recebimento do presente recurso de apelação. b) a citação/intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação; c) a reforma da sentença para julgar procedente a obrigação de fazer e o respectivo pleito cominatório; d) a reforma da sentença para que os honorários sucumbênciais sejam suportados integralmente pela apelada, fundamentada no princípio da causalidade. Preparo recolhido (ID 62558095). Contrarrazões do Réu juntadas no ID 62558097. Contrarrazões da Autora juntadas no ID 62558098. Alega que o Réu não comprovou o envio de documentos falsos. Aduz que no momento da negativa de concessão do crédito as investigações criminais ainda não tinham sido divulgadas ao público. Sustenta que “a negativa de concessão de crédito fundamentada na análise referente ao processo no 0733460-64.2020.8.07.0001, de 2020 deveria ter ocorrido quando na análise inicial de crédito para a venda das cotas, informada à apelada, e não somente agora, após a proposição da presente ação”. É o relatório. Sabe-se que cabe ao Tribunal realizar o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, que tem como um dos pressupostos a tempestividade. No caso, entretanto, não se mostra possível aferir a tempestividade, visto que os autos foram remetidos ao Tribunal sem a certificação da data de publicação no DJe ou do dia em que as partes manifestaram ciência da sentença via sistema PJe, conforme preleciona o art. 60, §2o, do Provimento 12/2017 do TJDFT. Diante disso, INTIMEM-SE as partes para comprovarem a data em que manifestaram ciência da sentença (ID 62558088) E da certidão (ID 62558089), podendo juntar as imagens da aba “expedientes” do PJe 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024 14:21:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador